Tribunal: TJES
Processo: 5007223-85.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007223-85.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5007223-85.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO RIBEIRO MENDES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 12 da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 244-B do ECRIAD, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Segundo afirma a ilustre Defensora Pública, não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar; argumenta que o decreto de prisão preventiva mantido pela autoridade impetrada padece de ilegalidade pelo excesso de prazo; que a segregação constituiria medida mais grave que a própria pena a ser eventualmente imposta em futura condenação; aduz acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas; e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis. Por fim, afirma que há cabimento para o acordo de não persecução penal.

Ao final, requer a concessão de liminar, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem, para que seja garantido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.

Com a impetração vieram documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

As informações de estilo foram devidamente prestadas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória, 8 de março de 2022

Desembargador (a)

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5007223-85.2021.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO MENDES

Defensora Pública Impetrante: MARINA LEÃO MURTA DOS REIS – MAT. 644685-01

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATO
R
: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO RIBEIRO MENDES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 12 da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 244-B do ECRIAD, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Segundo afirma a ilustre Defensora Pública, não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar; argumenta que o decreto de prisão preventiva mantido pela autoridade impetrada padece de ilegalidade pelo excesso de prazo; que a segregação constituiria medida mais grave que a própria pena a ser eventualmente imposta em futura condenação; aduz acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas; e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis. Por fim, afirma que há cabimento para o acordo de não persecução penal.

Ao final, requer a concessão de liminar, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem, para que seja garantido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.

Com a impetração vieram documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

As informações de estilo foram devidamente prestadas.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário e,
finalmente, confirmando que manteve a custódia cautelar do paciente e dos corréus.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Os documentos acostados aos autos noticiam que o paciente foi denunciado, juntamente com JEFFERSON RIBEIRO SANTOS, THALES RAMOS PINTO e VALDEIR DOS SANTOS BARROS pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 244-B do ECRIAD.

Segundo consta na denúncia, em 26/10/2020, policiais militares receberam informação de que na Rua Anchieta havia um grupo de traficantes, sendo que um deles estaria envolvido no furto da loja Dragão dos Móveis e que teriam usado parte da mercadoria para comprar um revólver.

Ao contínuo, ao se deslocarem para o referido endereço, os agentes avistaram em frente a casa número 02, o menor Marcos Vinícius Moura de Araújo, momento que este ao perceber a presença da guarnição, jogou algo para dentro do quintal da residência.

Na abordagem pessoal do menor Marcos, foi encontrado um celular LG K9, sendo objeto do furto, bem como 05 (cinco) buchas de maconha. Outrossim, os agentes avistaram dentro da casa um homem branco de camisa branca pulando o muro lateral.

Em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram cinco homens dormindo em colchões no chão, sendo estes os denunciados THALES, VALDEIR, LEANDRO e JEFFERSON e o menor Bryan Barros da Silva.

Emerge-se dos autos que na busca no interior da residência foram encontrados 08 (oito) aparelhos celulares, 70 (setenta) buchas de maconha, 01 (um) revólver calibre .32, com 06 (seis) munições do mesmo calibre, bem como 06 (seis) munições calibre .38 e 04 (quatro) relógios.

É inegável que a prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5º, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mas, ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal caracterizado. A decisão combatida está fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), notadamente na gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente e pelos corréus e no risco de reiteração delitiva.

Pela pertinência, peço vênia para transcrever trecho do decreto constritivo:

“(...)
2. Quanto ao pedido de liberdade feito pela Defensoria Pública, às fls. 207/212, conforme já explicitado na decisão proferida de fl. 145, não há como prosperar, pois não houve nenhuma mudança fática ou jurídica, para modificar o entendimento deste Juízo.

Ademais, foram apreendidos 75 buchas de substâncias análoga a maconha, além da arma de fogo de calibre 32 (trinta e dois) e de 18 (dezoito) munições do mesmo calibre, além de aparelhos de celular e relógios, que, a princípio são objetos de furto, por fim, o acusado Leandro, respondeu aos atos infracionais de n° 0001714-47.2016.8.08.0030 e 0017805-18.2016.8.08.0030.

[...]

3. Ainda, embora não haja requerimento defensivo no sentido, mas em obediência ao que determina o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passo a revisar a necessidade da manutenção ou não da segregação cautelar dos demais acusados, para evitar, se mantida, a sua ilegalidade.

No presente caso, verifico que os fatos são extremamente graves, eis que se trata de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como que a somatória das penas máximas em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, conforme elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal1. Presente, ainda, o
fumus commissi delicti
(traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria).

In casu,
verifico que não há ocorrência de qualquer mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão preventiva dos mesmos, devidamente fundamentada, notadamente através do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Tais requisitos restaram devidamente demonstrados, consoante a decisão proferida nos autos, considerando ainda o grau de envolvimento dos mesmos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, armas e munições e, por todos possuírem antecedentes criminais.

Assim sendo, considerando que os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA
de
JEFFERSON RIBEIRO SANTOS, LEANDRO RIBEIRO MENDES e VALDEIR DOS SANTOS BARROS
.”

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que a segregação cautelar é necessária diante da gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pelo paciente e seus comparsas, bem como da reiteração delitiva.

Essas informações acima mencionadas revelam, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que ele persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade.

Não há que se falar, pois, em inidoneidade de fundamentação, uma vez que a jurisprudência do STJ considera o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, fundamentos aptos a amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Cito:
AgRg no HC 567.636/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020; HC 528.026/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019
.

Outro não foi o entendimento da Ilustre Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA:

“(...) Consoante se infere da Decisão atacada, o Julgador primevo apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do Paciente, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, ante as especificidades que circundam a conduta ilícita perpetrada.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do Paciente. (...)”

Quanto às alardeadas condições pessoais favoráveis, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, mesmo que a situação pessoal seja favorável, outros fatores externos à pessoa do indiciado ou réu podem ensejar a cautela. Não pode, em nenhuma hipótese, valer-se ele das condutas supostamente ilibadas para a obtenção automática de um benefício que é mera expectativa de direito e que será atingido se, e somente se, preenchidos os demais requisitos.

No tocante ao argumento da desproporcionalidade da prisão preventiva, penso que, ao menos por ora, é temerário afirmar que ao fim do processo poderá ser deferida a aplicação de benefícios penais ou regime mais brando.

Caberá ao juiz, no momento oportuno, depois da análise de todas as provas, julgar a causa e, no caso de condenação, dosar a pena e avaliar o cabimento de benefícios, o que demanda valoração probatória e exame completo das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Continuando, a impetrante alega que há excesso de prazo na formação da culpa.

Contudo, depois de analisar o que consta nos presentes autos, não verifiquei a presença do alegado constrangimento ilegal.

Nem todo excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal. Casos há em que, por obediência ao mesmo princípio da razoabilidade que se invoca para alegar o excesso, a dilação do prazo para a formação da culpa é justificável e admitida.

Isso ocorre quando o processo não pode terminar dentro do prazo legal em razão de suas peculiaridades e de suas complexidades como, por exemplo, número extenso de réus ou de testemunhas, testemunhas em localidades distintas, perícias complexas, entre outros.

E este é exatamente o caso dos autos.

Note-se que se trata de processo com réus distintos.

Além disso, as regulares movimentações verificadas no andamento processual não permitem concluir que o juízo
a quo
está inerte para a conclusão do processo.

Ademais, as informações advindas do Magistrado
a quo
dão conta de que o feito está tramitando regularmente, tendo inclusive audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02.05.2022.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo apto para relaxar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que o juízo
a quo
vem conduzindo o processo, imprimindo a celeridade possível ao andamento do feito, a despeito da sua complexidade.

Por fim, quanto à possibilidade de concessão do benefício de acordo de não persecução penal, verifica-se não haver nos autos informações ou documentos comprovando eventual provocação à autoridade coatora para analisar tal conjuntura ou mesmo decisão nesse sentido pelo Juízo
a quo
, o que inviabiliza qualquer manifestação por parte deste Tribunal neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, tenho que inviável a análise, nesta instância recursal, do pleito defensivo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que ainda não houve apreciação do pedido de acordo de não persecução penal em primeiro grau.

Dessa forma, a análise do presente writ implicaria em inaceitável supressão de instância, uma vez que não houve análise do referido pedido pela autoridade coatora.

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe e são inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelo paciente, como também diante do risco de reiteração delitiva.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIURAÇÃO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RISCO DE INDEVIDA SUPRESÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do paciente e da gravidade das condutas, em tese, cometidas. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva.

É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, depois da análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória e exame completo das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Eventual excesso na duração da prisão cautelar depende do exame apurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. As regulares movimentações verificadas no andamento processual não permitem concluir que o juízo
a quo
está inerte para a conclusão do processo.

Quanto à possibilidade de concessão do benefício de acordo de não persecução penal, verifica-se que o tema ainda não foi averiguado pelo juízo
a quo
e, dessa forma, não pode este egrégio Tribunal de Justiça decidir a questão sob pena de indevida supressão de instância.
Ordem denegada.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007223-85.2021.8.08.0000, em que é paciente LEANDRO RIBEIRO MENDES, sendo autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE/RELATOR